Tribunal: TCU
Processo: 010.624/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato constante da peça 3, relativo à pensão civil de Helena Michael, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; 9.3. arquivar os autos.